Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711795-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DA EMPRESA CONFIANCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: AMELIA GUIOMAR CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Registre-se, desde já, que a eventual concessão do benefício pleiteado produzirá efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos como custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2023 18:36:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator